Tribunal: TJES
Processo: 0007457-79.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007457-79.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANISIO ANTONIO DA SILVA
APELADO: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO APENAS NO QUE CONCERNE A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Quanto ao primeiro ponto apontado nos aclaratórios, como se sabe, o recurso de embargos de declaração não é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Por outro lado, verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão da suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais que o embargante foi condenado, necessário se faz a correção do
decisum
para sanar o mencionado vício.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 00
07457-79.2019.8.08.0047

EMBARGANTE
: ANISIO ANTONIO DA SILVA

EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANISIO ANTONIO DA SILVA

em face do v. acórdão acostado no ID 4706787, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, mantendo, por consequência, a r. sentença de primeiro que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões juntadas no ID 4763886, o embargante

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado restou omissa, uma vez que (i)
“[...]
não se discute cumulação de benefícios e sim que tendo sido comprovada a incapacidade definitiva e parcial do autor decorrente de acidente de trabalho, por perícia médica nos autos, deve ser julgado procedente o pedido de auxilio acidente do trabalho e este suspenso caso concedido benefício de auxilio doença devendo ser restabelecido no momento que cessar”;
e (ii) não teria sido decidido a respeito da suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC.

O embargado, em sede de contrarrazões acostadas no ID 4789758, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Inicialmente, sustenta o recorrente que, ao contrário do que restou consignado no v. acórdão embargado, “
não se discute cumulação de benefícios e sim que tendo sido comprovada a incapacidade definitiva e parcial do autor decorrente de acidente de trabalho, por perícia médica nos autos, deve ser julgado procedente o pedido de auxilio acidente do trabalho e este suspenso caso concedido benefício de auxilio doença devendo ser restabelecido no momento que cessar”.

Quanto a este ponto, após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência de qualquer vício descrito em lei. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito do embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na sua apelação cível, concluindo pela impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com auxílio-doença quando decorrentes do mesmo fato gerador, a teor da remansosa jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“[...] No caso vertente, de acordo com o laudo pericial realizado nos autos (fls. 83/88), restou comprovado a incapacidade proveniente de acidente de trabalho.

Contudo, tal como concluiu o juízo primevo, entendo que a fundamentação por ele adotada não merece qualquer reparo.

Isto porque, segundo os autos do processo nº 5000264-62.2020.4.02.5003, o recorrente já teria sido beneficiado com a decisão proferida na Justiça Federal, inclusive com trânsito em julgado, que restabeleceu em seu favor o auxílio-doença a partir de 26/11/2019.

E, diante de tais fatos, segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é indevida a cumulação do auxílio-acidente com auxílio-doença quando decorrentes do mesmo fato gerador, o que é a hipótese vertente [...]

Registro, ainda, que a jurisprudência colacionada pelo apelante em suas razões recursais não se amolda perfeitamente ao caso ora em apreço, já que, de uma análise do julgado lá exposto, verifiquei que os pedidos formulados pelo autor daquela demanda seriam distintos. Nesse sentido, cito excerto do voto condutor proferido pelo E. Relator, Juiz Federal Adriano Enivaldo de Oliveira, nos autos do processo nº 500046966-2021.4.04.7213, vejamos:

‘Como se vê, os pedidos acima são distintos um do outro, apesar de estarem interrelacionados. O fato gerador do primeiro benefício foi o acidente de moto, que ocasionou amputação femoral esquerda. O fato gerador do segundo benefício foi o ferimento causado no coto, em virtude de problemas de adaptação à prótese.

Portanto, entendo não haver óbice à percepção simultânea de ambos os benefícios, posto que decorrentes de fatos geradores distintos’.

Dessa forma, repito, mostra-se correta a r. sentença objurgada que indeferiu a cumulação do auxílio-doença, deferido pela Justiça Federal em favor do apelante, com o auxílio-acidente ora pleiteado, uma vez que decorrem do mesmo fato gerador”.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que o recorrente, quanto a este ponto específico, revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Po outro lado, após cotejar detidamente as razões recursais, ressalto que razão assiste ao recorrente ao tratar da omissão sobre a suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais que ele foi condenado.

Isto porque, apesar do v. acórdão objurgado ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso, na verdade, deveria ter determinado a suspensão de sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC, já que esse comando foi expressamente reconhecido na sentença primeva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
para reconhecer a omissão
apontada nos termos da fundamentação supra,
sobrestando a exigibilidade das verbas sucumbenciais que o embargante foi condenado, na forma do artigo 98, § 3º, daquele mesmo diploma legal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)